Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE (SUSCITANTE) E JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITADO). CRIME DE AMEAÇA. REGRAMENTO ESPECÍFICO DA LEI N. 9.099/95. TEORIA DA ATIVIDADE. INCERTEZA QUANTO AO LOCAL DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 72 DO CPP. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. O art. 63 da Lei n. 9.099/95 dispõe que “A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.”.
2. Embora a consumação do delito de ameaça se dê no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prenunciado e o art. 70 do CPP preveja que a competência será determinada pelo lugar de consumação do crime, nos Juizados Especiais Criminais no âmbito da Justiça Estadual (e do DF), a competência é defina pela Teoria da Atividade.
3. Nesse contexto, havendo regra expressa na Lei de regência, mostra-se inaplicável a regra geral do art. 70 do CPP.
4. Não incide, ademais, o entendimento sufragado pelo c. STJ no julgamento do CC 184.269-PB (Rel. Min. LAURITA VAZ. 3a Seção. data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJE:15/02/2022), uma vez que, naquela oportunidade, se definiu a competência de Juizado Especial Criminal no âmbito da Justiça Federal, aplicando-se a regra geral do Código de Processo Penal, à míngua de previsão específica acerca da competência territorial no bojo na Lei n. 10.259/2001. Trata-se, pois, de situação diversa.
5. Na espécie, a competência deverá ser definida pelo lugar em que praticada a infração penal. Não havendo certeza acerca do lugar em que praticado o delito de ameaça objeto da presente persecução penal, deve-se considerar competente o foro do domicílio do réu, em aplicação subsidiária do art. 72 do CPP, cuja previsão não destoa de qualquer regramento trazido na Lei n. 9.099/95.
6. Precedentes das Turmas Recursais Reunidas: Acórdão 1668400, 07016706020228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 9/3/2023; Acórdão 1692977, 07324285620228070000, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023.
7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o douto Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante/DF.